Tribunal: STF
Processo: MS 40034
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



     



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Stryker do Brasil Ltda. “contra ato praticado pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (...) consubstanciado no Acórdão nº 6923/2024, proferido no julgamento do recurso de reconsideração e que, ao fim e ao cabo, ignorou jurisprudência sedimentada no âmbito dessa Col. Corte Suprema acerca da prescrição da pretensão ressarcitória que se aplica aos processos de tomada de contas” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante alega que “O TCU reconheceu, no caso concreto, a consumação da prescrição da pretensão punitiva, adotando como marco inicial a data dos pagamentos feitos à Stryker (todos em 2018), mas não reconheceu a consumação da prescrição da pretensão ressarcitória sob os mesmos parâmetros” (fl. 2, e-doc. 1).



    Anota que, “ao assim fazer, tornou sua decisão final ilegal e desrespeitou a jurisprudência consolidada desse Col. STF, que não apenas reconhece a prescritibilidade pelo prazo de 5 anos como determina a aplicação do art. 1º da Lei nº 9.784/1999 para disciplinar o assunto – o que foi ilegalmente afastado para a aplicação indevida da Resolução TCU nº 344/2022” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assinala que “o ato coator igualmente desrespeitou a orientação jurisprudencial vinculante dessa Corte Suprema, que determina a aplicação do ‘princípio da unicidade de interrupção do prazo prescricional’ (art. 202 do CC)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma “que, diante dos mesmos propósitos prescricionais, o ato coator é ilegal e incoerente por adotar marcos inicias distintos de contagem: para a pretensão punitiva, reconhecidamente consumada pelo próprio TCU em decisão final, o marco inicial da contagem do prazo foi considerado como a data dos pagamentos (marco adequado), ao passo que, casuisticamente e para driblar o entendimento desse Col. STF, a consumação da pretensão ressarcitória foi afastada pela ilegal eleição de outra data – dessa vez, a data do Relatório de Monitoramento” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer “a concessão de decisão judicial liminar, determinando-se, inaudita altera parte, a suspensão dos efeitos do Acórdão nº 6923/2024, suspendendo-se e impedindo-se que sejam tomadas medidas constritivas de cobrança do débito em sua integralidade, como a inscrição no CADIN, em cadastros de proteção ao crédito, em dívida ativa, bem como a realização de protesto em cartórios ou qualquer outra medida constritiva” (fl. 26, e-doc. 1). 



    No mérito, pede “seja confirmada a liminar e concedida a segurança, para que seja anulado o ato coator com o reconhecimento da consumação da prescrição da pretensão ressarcitória” (fl. 26, e-doc. 1). 



    3. Em 1º.2.2025, requisitei informações à autoridade apontada coatora, tendo sido prestadas pelo Tribunal de Contas da União, nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato praticado por esta Corte de Contas consubstanciado no Acórdão 1426/2022-TCU-2ª Câmara (mantido pelos Acórdãos 3429/2022-TCU-2ª Câmara e 7613/2022-TCU-2ª Câmara e posteriormente alterado pelo Acórdão 6923/2024-TCU-2ª Câmara), mediante o qual a Corte de Contas julgou irregulares suas contas e a condenou em débito em solidariedade com outros responsáveis.



    1. Embora o STF, no julgamento do RE 636.886 tenha assentado a prescritibilidade das pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas, cabe consignar que não foram definidas as balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada, como, por exemplo, o prazo prescricional, seu termo a quo e, ainda, os eventuais marcos suspensivos ou interruptivos. A fundamentação exposta pelo Relator referiu-se essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal.



    2. Dito isso, é forçoso extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. No caso, verifica-se que há precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei nº 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória.



    3. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU.



    4. O Supremo Tribunal Federal, em julgados de ambas as Turmas, assentou que, na fase administrativa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto pelo art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999. Uma vez que essa lei fixou as hipóteses de interrupção da prescrição, exaurindo o tema, inexiste lacuna jurídica que justifique a aplicação das disposições do Código Civil.



    5. O entendimento de aplicação do art. 1º da Lei 9.873/1999 c/c o caput do art. 202 do Código Civil deixa de observar que a lei especial (Lei 9.873/1999) dispõe integralmente sobre causas de interrupção. 
6. Conforme ensinamento do Ex.mo Ministro André Mendonça em seu votovogal no julgamento da Segunda Turma do MS 38.147, 
‘o art. 2º da Lei nº 9.873, de 1999, por se tratar de regra especial, escapa ou excepciona a regra geral prevista no art. 202 do Código Civil’.



    7. A jurisprudência majoritária do STF aponta em sentido diametralmente oposto à tese da impetrante, pois há diversos precedentes que admitem a interrupção do prazo prescricional mais de uma vez e por marcos anteriores e posteriores à citação dos responsáveis.



    8. Se há pretensão de fundamentar a prescrição no âmbito do processo de controle externo na regra prevista no caput do art. 202 do Código Civil, devese, então, aplicar, quanto ao prazo da prescrição, o estabelecido no art. 205 do Diploma Substantivo Civil, que determina que ‘a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor’.



    9. O TCU já entendeu aplicáveis as normas do Código Civil ao tratar da prescrição da pretensão punitiva. Porém, esse entendimento da Corte de Contas foi rechaçado pelo STF, que entendeu, por diversas vezes, pela vedação da aplicação de normas civilistas ao tema da prescrição perante o TCU.



    10. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos nos termos do decisum ora vergastado.



    11. Parecer pelo indeferimento da medida liminar requerida, ante a ausência de pressupostos, e, no mérito, pela denegação da segurança”.



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da denegação da ordem:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. ‘ACTIO NATA’ NO VIÉS SUBJETIVO. DIVERSOS MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. PARECER PELA NEGATIVA DA LIMINAR E PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    1. Trata-se de mandado de segurança em que se busca o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória em face de condenação ao ressarcimento de dano ao erário pelo Tribunal de Contas da União.



    2. Nos casos de reparação de dano ao erário julgados pelo Tribunal de Contas de União, o marco inicial da prescrição da pretensão punitiva é a chegada do procedimento ao Tribunal de Contas. Precedentes.



    3. Em relação à prescrição intercorrente, a prática de qualquer ato inequívoco de interesse no prosseguimento da ação é marco interruptivo do prazo prescricional, que não ocorreu à espécie. – Parecer pelo indeferimento da tutela provisória e, no mérito, pela denegação da segurança” (e-doc. 64).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e da pretensão punitiva dos órgãos administrativos de controle. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Tema n. 899 da Repercussão Geral



    5. Consolidou-se neste Supremo Tribunal Federal, no tema referente à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, entendimento afirmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069 (Tema 666 da repercussão geral). Então, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (RE n. 669.069, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 28.4.2016).



    Naquela assentada, debateu-se sobre a pretensão de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito com veículo de propriedade da União, ajuizada há mais de cinco anos do fato ocorrido. Estabeleceu-se que os ilícitos cíveis, diferente dos ilícitos penais e administrativos, sujeitavam-se a prazo prescricional.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475 (Tema n. 897 da repercussão geral), a tese firmada foi a de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (RE n. 852.475, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, Dje 25.3.2019).



    Com fundamento no § 5º do art. 37 da Constituição da República, este Supremo Tribunal concluiu pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, desde que constatada pelo juízo competente a prática de ato doloso de improbidade administrativa. 



    7. Ao apreciar o Tema n. 899 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020), este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". 



    Naquele julgamento, analisou-se decisão do Tribunal de Contas da União pela qual condenado o ex-presidente da Associação Cultural Zumbi a restituir recursos provenientes de convênio firmado com o Ministério da Cultura. Firmou-se entendimento de que as condições autorizativas do reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos assentados no Tema 897 da repercussão geral, não podem ser constatadas em julgamentos nos Tribunais de Contas, especialmente por esses órgãos não disporem de natureza jurisdicional e não se prestarem à verificação da ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa.



    Nos termos do acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 24.6.2020, prevaleceu o voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, previsto na Lei de Execuções Fiscais n. 6.830/1980 para a exigibilidade de título extrajudicial consubstanciado em decisões finais proferidas pelo Tribunal de Contas da União.



    Estes os principais fundamentos do voto condutor:



    “Em conclusão, nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    Entendo que, as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer excepcional hipótese de imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa, e, que, nos termos do § 3º, do artigo 71 da CF, tem eficácia de título executivo; sendo, portanto, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessas decisões; uma vez que, (a) a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa; (b) não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, inexistindo contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível ao imputado defender-se no sentido da ausência de elemento subjetivo. (…)



    As exceções à prescritibilidade estão única e exclusivamente previstas na Constituição Federal, no campo punitivo penal, nos incisos XLII e XLIV do artigo 5º. (...)



    Não seria razoável que, considerando-se as mesmas condutas geradoras tanto de responsabilidade civil como, eventualmente, de responsabilidade penal, houvesse imprescritibilidade implícita de uma única sanção pela prática de um ilícito civil e não houvesse na esfera penal, que é de maior gravidade.



    Em face da segurança jurídica, portanto, nosso ordenamento jurídico afasta a imprescritibilidade das ações civis patrimoniais, quanto mais, na presente hipótese onde o título executivo foi formado perante a Corte de Contas, sem a realização do devido processo legal perante órgão do Poder Judiciário. (…)



    A questão principal, portanto, é o reconhecimento de que não há previsão constitucional expressa de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. (…)



    A ressalva que permaneceu no § 5º do art. 37 da CF (ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento), mesmo após a retirada da expressão que serão imprescritíveis, teve por finalidade evitar, principalmente, uma anomia em relação à possibilidade de ressarcimento ao erário em face de responsabilização pela prática de eventuais atos ilícitos, enquanto ainda não tipificados pela lei exigida no § 4º do art. 37 da CF como atos de improbidade administrativa.



    A ressalva prevista no § 5º do art. 37 da CF não pretendeu estabelecer uma exceção implícita de imprescritibilidade, mas obrigar constitucionalmente a recepção das normas legais definidoras dos instrumentos processuais e dos prazos prescricionais para as ações de ressarcimento do erário, inclusive referentes a condutas ímprobas, mesmo antes da tipificação legal de elementares do denominado ato de improbidade (Decreto 20.910/1932, Lei 3.164/1957, Lei 3.502/1958, Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985, Decreto-Lei 2.300/1986); mantendo, dessa maneira, até a edição da futura lei e para todos os atos pretéritos, a ampla possibilidade de ajuizamentos de ações de ressarcimento” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, 
fls. 9-20).



    O Ministro Alexandre de Moraes concluiu que, “... no caso, não há que se falar em imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em cinco anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, fl. 21).



    8. Embora a apreciação do Tema 899 tenha se limitado a assentar a prescrição quinquenal, nos termos da Lei n. 6.830/1980, a partir da formação definitiva do título executivo, que é a decisão final do Tribunal de Contas, aspectos referentes à prescrição intercorrente na formação do débito também foram objeto de manifestação no voto do Ministro Gilmar Mendes, no mesmo sentido da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal.



    O Ministro Gilmar Mendes explicitou os marcos interruptivos da prescrição quinquenal, decorrentes da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sobre o exercício de ação punitiva pela Administração Pública federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992), da Lei sobre Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), incluída a Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980).



    Na linha da jurisprudência, concluiu pela: a) prescrição quinquenal entre a data da prestação de contas (voluntária) e o início da fase preliminar da tomada de contas, definido pela decisão pela qual se determina a citação ou a notificação do interessado ou responsável (art. 1º da Lei n. 9.873/1999 c/c inc. III do art. 23 da Lei n. 8.429/1992); 
b) interrupção da prescrição: b.1) pela decisão pela qual se determina a citação ou notificação do interessado ou responsável e por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato; b.2) pela decisão condenatória recorrível e por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória na Administração Pública federal (interpretação sistemática do art. 10 da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 2º da Lei n. 9.873/1999, conforme o voto do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG (Plenário, DJe 24.6.2020).



    Este Supremo Tribunal firmou orientação de que os prazos prescricionais das pretensões punitiva e de ressarcimento do erário, nos órgãos de controle, são regidos pela Lei n. 9.873/1999. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Decadência. Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). Inocorrência. 1. Mandado de segurança impetrado por associação beneficente de direito privado condenada a ressarcir danos causados à União por irregularidades no uso de verbas federais. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário 636.886 (Tema 899 da repercussão geral), em 20.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que a hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição não se caracteriza em caso de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, porque a condição de que haja ato doloso de improbidade administrativa, assim reconhecido por juízo competente, não se faz presente. Não foi realizada modulação dos efeitos temporais dessa decisão, de modo que não cabe afastar a aplicação da tese ao presente caso. Precedentes. 3. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei 
nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. Embora se trate, aqui, de pretensão de ressarcimento ao erário, e não de imposição de sanções, entendo que a referida lei representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia. No caso concreto, ocorreram diversos fatos interruptivos do lapso prescricional, que impedem o seu reconhecimento. 4. O reconhecimento da ocorrência de prescrição pressupõe a identificação de período de inércia, imputável ao órgão processante, que seja superior ao prazo prescricional assinado em lei. No caso presente, o relatório final da tomada de contas no Ministério do Trabalho e Emprego foi proferido em 10.04.2013, menos de 5 (cinco) anos depois da apresentação de defesa administrativa, o que ocorreu em 16.05.2008. Desse modo, não constato a ocorrência de prescrição. 
5. Também não observo a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, em razão da ausência nos autos de cópia integral do processo de tomada de contas especial. Pelos documentos juntados pela impetrante, não é possível afirmar que, entre 2008 e 2013, o processo administrativo tenha permanecido paralisado, sem nenhum despacho por mais de 3 (três) anos. 
6. Segurança denegada, prejudicado o Agravo Interno” (MS 
n. 36.780, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEI 9873/1999 AO CASO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 aos casos analisados pelo Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos que importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9873/1999. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela parte e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável a presente ação mandamental. 4. Mandado de Segurança denegado” (MS n. 35.971, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2021).



    9. Quanto ao termo inicial da contagem prescricional, em recentes julgados proferidos em mandado de segurança, as duas Turmas deste Supremo Tribunal assentaram ser o termo inicial a data da entrada do processo administrativo no Tribunal de Contas da União ou órgão responsável pela fiscalização. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CITAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO: CIÊNCIA DOS FATOS PELA CORTE DE CONTAS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. ADI 5.509. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (MS n. 38.978-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. TC N. 015.914/2018-6. RESSARCIMENTO. MULTA. PRESCRIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERIMENTO DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) contra decisão que concedeu a segurança para declarar a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União (TCU) em procedimento de tomada de contas especial. 2. O agravante sustenta não configurada a prescrição, considerados marcos interruptivos ao longo do processo administrativo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, bem como a possibilidade de interrupção ante eventos surgidos ao longo do processo de tomada de contas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É de 5 anos o prazo prescricional para exercício da pretensão ressarcitória e punitiva pelo Tribunal de Contas. Precedentes.



    5. O termo inicial da prescrição é contado a partir da data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão encarregado, por determinação legal, do controle interno – ADI 5.509, Rel. Min. Edson Fachin.



    6. A prescrição pode ser interrompida uma única vez, de acordo com o disposto no art. 202 do CC. Admitir a interrupção do prazo prescricional por um número indeterminado de vezes resultaria, indiretamente, na imprescritibilidade das apurações realizadas pela Corte de Contas, a contrariar a regra da prescritibilidade adotada no Direito brasileiro.



    7. Transcorridos mais de 5 anos entre a data em que o Tribunal de Contas tomou conhecimento das irregularidades – 1º de julho de 2016 – e o dia no qual o interessado compareceu espontaneamente no processo administrativo – 21 de setembro de 2022 –, está configurada a prescrição.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido” (MS n. 39.559-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.6.2025, grifos nossos).



    10. Na espécie, o que se discute é a consumação da prescrição intercorrente para a exigibilidade de futuro título executivo, a partir do decidido nos acórdãos apontados como atos coatores.



Da caracterização da prescrição na espécie



    11. Na espécie vertente, tem-se tomada de contas para apurar a responsabilidade da impetrante e de servidores públicos que participaram do Pregão Presencial n. 147/2007, conduzido pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, para aquisição de quarenta conjuntos de videoartroscopia e torniquetes eletrônicos para estruturação dos serviços de traumato-ortopedia de estados e municípios, no contexto do Projeto Suporte.



    A tomada de contas decorreu de relatório de monitoramento instaurado para apuração de apontadas ilegalidades na licitações do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia.



    Consta das informações havidas nos autos que “o TCU toma conhecimento das irregularidades (...) em 2017, mais precisamente 29/11/2017” (fl. 23, e-doc. 28).



    A tomada de contas foi instaurada em 6.6.2018, pelo Acórdão 
n. 1.290/2018.



    Em 29.3.2022, o Tribunal de Constas da União assentou que a impetrante e os agentes públicos processados não teriam comprovado a entrega de parte dos equipamentos e os condenou solidariamente ao recolhimento de débito correspondente a R$ 25.734.965,59 (vinte e cinco milhões setecentos e trinta e quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), pelo Acórdão n. 1.426/2022-2ª Câmara.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, ao fundamento de que “os danos causados ao erário têm sido considerados imprescritíveis e a decisão guerreada apenas reiterou esse entendimento” (Acórdão n. 3.429/2022-2ª Câmara).



    Interposto recurso de reconsideração, foi parcialmente provido, em 1º.10.2024, “reduzindo-se o débito a que foram condenados os recorrentes” (Acórdão n. 6.923/2024-TCU-2ª Câmara).



    12. A impetrante objetiva o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão de ressarcimento ao erário, a que condenada, alegando que “o ato coator violou o princípio da unicidade da interrupção do prazo prescricional (art. 202 do CC)”.



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal tem assentado a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional 
(art. 202 do Código Civil) no cálculo prescricional da pretensão de ressarcimento ao erário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO “PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL” (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. O recuso interposto por um dos interessados, no âmbito do Tribunal de Contas da União, aproveita aos demais, nos termos do 
art. 281, do RITCU. O termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança se deu com a cientificação do impetrante sobre o julgamento do recurso interposto pela empresa, de modo que não restou configurada a decadência da impetração. 



    2. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCUé quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS 
nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 



    3. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI 
nº 5.509 e RE-RG nº 636.553, Tema 445 da repercussão geral). 



    4. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 
nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do ‘Princípio da unicidade da interrupção prescricional’ (art. 202, caput, do Código Civil). 



    5. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS nº 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS nº 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 



    6. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. 



    7. Agravo regimental provido” (MS n. 39.095-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.7.2024).



    Ao divergir do Ministro Flávio Dino no julgamento do Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 39.894, assentei que “essa não é, contudo, a compreensão dominante nesta Primeira Turma, que em vários precedentes já admitiu a possibilidade de múltiplas interrupções do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento ao erário”.



    Prevaleceu-se, naquele julgamento, o entendimento externado pelo Ministro Relator, de que “a prescrição das pretensões punitivas e ressarcitórias no âmbito do Tribunal de Contas só pode ser interrompida uma única vez” (DJe 30.5.2025).



    Posteriormente, a Primeira Turma assentou ser “inviável a interrupção sucessiva e irrestrita da prescrição por marcos de idêntica natureza, isto é, por reiterados atos de apuração, que, a rigor, apenas reafirmaram ou ratificaram conclusões já definidas e imputadas à impetrante, sob pena de se permitir, por via oblíqua, o retorno da imprescritibilidade da pretensão exercida pelo TCU” (MS n. 40.108-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 24.6.2025).



    Nesse julgamento (MS n. 40.108-AgR), acompanhei o Relator com ressalva de entendimento “de que todos os atos inequívocos de apuração de lesão ao patrimônio público, ainda que praticados pela Administração Pública antes da notificação do agente investigado, são aptos a interromper o curso da prescrição da pretensão de ressarciment